Tribunal: STF
Processo: HC 186550
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal da Quarta Subseção Judiciária de Santos/SP, no processo nº 0012478-85.2013.403.6104, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 17 de julho de 2017, e de outras pessoas, ante a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Assentou a integração a grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de entorpecentes, aludindo a elementos de convicção obtidos no inquérito policial. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, considerado o risco de reiteração delitiva.
    Condenou-o a 12 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 975 dias-multa, em virtude do cometimento do crime versado no artigo 33 (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso I (causa de aumento alusiva à transnacionalidade), da Lei de regência. Manteve a prisão preventiva, tendo-a como necessária à preservação da ordem pública e aplicação da lei penal. 
    A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente apelações interpostas. A do Ministério Público, para condenar o paciente observado o delito definido no artigo 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. A da defesa, reduzindo, na terceira fase da dosimetria, o aumento decorrente do artigo 40, inciso I, fixando-o no patamar de 1/6. A sanção final ficou estabelecida em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 2.331 dias-multa. A Presidência inadmitiu recurso especial. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do agravo de nº 1.421.634/SP. 
    O impetrante sustenta configurado excesso de prazo da custódia, a perdurar desde 17 de julho de 2017. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório no dia 16 de setembro de 2019. O Relator, em 5 de dezembro seguinte, considerado vício na intimação dos advogados dos corréus André Oliveira Macedo e Jefferson Moreira da Silva, afastou, somente em relação a estes, os efeitos da preclusão maior, reabrindo prazo para formalização de recursos. 
    2. Ante o trânsito em julgado do título condenatório, no tocante ao paciente, tem-se o prejuízo do pedido de medida acauteladora, no que voltado à revogação da prisão preventiva. 
    3. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator